Tribunal: TJDFT
Processo: 0716194-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716194-28.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EDILSON SOARES MARTINS AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por EDILSON SOARES MARTINS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Conhecimento no. 0702722-03.2024.8.07.0018 (ID 191137715). O magistrado de origem indeferiu o pedido liminar firmado pelo ora agravante e determinou que ele apresentasse seu comprovante de rendimento para possibilitar a análise da gratuidade de justiça requerida. Ao postergar a análise da liminar requerida pelo agravante, oficiei ao juízo de origem requerendo informações quanto ao pedido de gratuidade, notadamente em razão da falta de documentos coligidos pelo ora recorrente (ID 58896509). Todavia, observa-se que no dia 26/06/2024 foi prolatada sentença nos autos de origem (ID 201774462), por meio da qual o magistrado de Primeiro Grau julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, por entender que “não há qualquer ilegalidade na manutenção dos candidatos negros indicados pelo autor na listagem de cotistas, para fins de correção da prova discursiva”. Como é de notório conhecimento, a prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1879303, 07090024420248070000, Relatora: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, o provimento jurisdicional extinguindo o processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Brasília, 26 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator